Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante, em razão da intempestividade da contestação.
2. "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo interno conhecido e não provido.